Tribunal: STF
Processo: RHC 240824
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elizandro Santo Guralski interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. EXECESSO DE LINGUAGUEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO. FALHA SANADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não houve excesso de linguagem, tendo o magistrado e o Tribunal de origem apenas externado juízo valorativo para fundamentar a pronúncia do réu, ora agravante. 



    2. Falha técnica corrigida no reconhecimento, o que permitiu que o irmão da vítima visualizasse o paciente e as demais pessoas que ficaram juntas com ele, sendo que o paciente foi reconhecido sem que o informante tivesse dúvidas, além de ter feito antes do reconhecimento a descrição da pessoa a ser reconhecida. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 832.906 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a declaração de nulidade da decisão que pronunciou o paciente pela ocorrência de excesso de linguagem, bem como reconhecimento de nulidade no “reconhecimento efetuado pelo irmão da vítima, Carlos Eduardo Treméa, no vídeo 12, evento 74, 1º Grau, determinando-se o seu desentranhamento dos autos e, por derivação, tudo que emanar de tal ato também deve ser considerado ilícito e desentranhado/riscado dos autos” .



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado,“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei).



     



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019:



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.



    (...)



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo ato dito coator para demonstrar que o magistrado de primeiro grau ao pronunciar o paciente, não cometeu excesso de linguagem, bem como inocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal:



    [...] Como se extrai, o magistrado singular, ao ingressar na análise da materialidade e indícios de autoria, consignou no julgado que '(...) o juízo de pronúncia exige convencimento judicial acerca da 'materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação' em crime doloso contra a vida, a teor do citado art. 413 do CPP.', e ao depois, naturalmente registrou no decisum os elementos probatórios aptos a superar as alegações defensivas, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Com o cuidado indispensável, o Julgador singular confirmou a materialidade delitiva e, no prosseguir, apresentou a prova oral coligida, consistente nos relatos dos informantes e das testemunhas, bem ainda a narrativa dos acusados, pontuando que ‘Da análise dos elementos cognitivos coligidos aos autos, demonstrada a materialidade do delito, conforme referido alhures, ao passo que resultam presentes os indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o relato das testemunhas Adriano Pereira da Rosa, Gilmar Prestes Pereira, Renata Cristina Bertoldi Fedrigo, Vilmar Figleski e Valdir Figleski e dos informantes Alande Almeida, Carlos Eduardo Tremea, Fernando Prestes Pereira, ouvidos em juízo. ’No seguimento, apontou os elementos de convicção capazes de amparar uma e outra versão, trazendo à lume também as informações constantes no Relatório de Análise de Telefone Celular, ao final observando não demonstrada," (...) estreme de dúvidas, a tese defensiva de que os réus não participaram da atuação criminosa, existindo nos autos elementos que indicam possível participação dos acusados e, em tese, de animus necandi na atuação." Ao final, concluiu, 'A prevalência de dúvida, assim, na fase de pronúncia, quanto à eventuais circunstâncias que excluam o crime, enseja o julgamento perante o Tribunal do Júri, competente para decidir acercado mérito dos crimes dolosos contra a vida.', sem esboçar qualquer juízo de certeza acerca das provas, justamente para não influenciar na decisão do Júri, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem. E nesse mesmo tom foram admitidas, em hipótese, as qualificadoras. Não verificada, pois, a nulidade aventada. No que diz respeito à segunda preliminar aduzida - ofensa ao disposto no art. 226 do CPP, igualmente, não encontra respaldo o pedido defensivo. Tal qual ressaltado na decisão vergastada, a falha tecnológica inicialmente apresentada - limitado o campo de visão de Carlos Eduardo Tréme a a apenas duas, das quatro pessoas enfileiradas - foi de pronto ajustada, de modo a permitir a visualização do indigitado e dos demais submetidos ao ato recognitivo pessoal. E, destaco, corrigida a falha, infere-se, Carlos Eduardo reeditou o aponte, ausentes indicativos de que tenha hesitado ou sido influenciado. Em reforço, anoto, o aludido procedimento foi realizado após prévia descrição da pessoa a ser reconhecida (74.12). Destarte, observadas as recomendações legais do art. 226 do CPP, a preliminar de nulidade não merece vingar.[...] Na casuística, a materialidade dos delitos encontra-se suficientemente demonstrada, nos autos do Inquérito Policial relacionado, de nº 5000449- 53.2022.8.21.0158, pelo registro de ocorrência policial (1.3), pela certidão de óbito (1.21), pelo Laudo Pericial (1.28), pelo Relatório de imagens e dinâmica dos fatos (1.42), pelo Relatório de análise de telefone celular (1.87) e pela prova oral coligida ao feito. Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das testemunhas e informantes, bem ainda do interrogatório dos réus, bem sintetizados pelo juízo originário (100.1): [...] De relevo, é certo que, tal como destacado em razões recursais e do que depreende do expediente investigativo, Carlos Eduardo, irmão da vítima, disse não ter sido possível visualizar, com nitidez, o rosto do agressor, o qual, estaria vestindo um capuz ao tempo do ocorrido. Entretanto, convém ponderar, Carlos Eduardo descreveu o suposto atirador indivíduo de baixa estatura, aproximadamente 1,65m de altura e magro, ao tempo do fato fazendo uso bigode (1.10), características aparentemente condizentes com o biotipo do réu Jandir. Na mesma linha, colhe-se do inquérito policial elemento de conexão entre os imputados. Alan de Almeida, em ato de reconhecimento extrajudicial, teria referido ser o acusado Jandir meio parecido com o atirador (1.94), além de, a princípio, reportar semelhança entre a arma utilizada pelo homicida e aquela constante da imagem exibida do Relatório de análise do telefone celular apreendido na residência de Elizandro (1.87 e 1.95). Lado outro, os elementos indicativos de discussão anterior entabulada entre o réu Elizandro e o vitimado Roberto Carlos por conta de possível dívida de valor, e também da suposta fuga do atirador em um veículo Saveiro com sinal identificador iniciado por 'III', em tese conduzido por aquele, encontram eco na narrativa dos informantes Adriano P. da Rosa, Alan de Almeida, Fernando P. Pereira e também por Carlos Eduardo, bem como no testemunho prestado por Gilmar P. Pereira. Consubstanciam fortes indícios da participação de Elizandro no episódio fatídico, ainda, os dados constantes do Relatório de imagens e dinâmica dos fatos (1.42), de onde possível cogitar por ele tenha sido utilizado, fins de empreender fuga do local dos fatos, o veículo Saveiro placa III3F38, de propriedade registral de Lucia Guralski, sua genitora (1.31), tendo em vista as imagens captadas pela câmera de segurança instalada na Av. Brasil, trevo de acesso a Ametista do Sul, dando conta de sua passagem naquela via, momentos antes e depois do crime (1.42, fls. 15/16). Destarte, a defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida tese que subtraia aos acusados a responsabilização pelo fato delitivo. Ou seja, as razões defensivas não se mostram incontestes, de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa. As dúvidas, nesta fase processual, resolvem-se em favor da sociedade. A jurisprudência também se mostra uníssona no sentido de que o julgador somente poderá proceder à despronúncia quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no presente caso, impedindo seu reconhecimento nesta etapa processual. (e-STJ fls.419/426)[...] 



    No caso concreto, não se observa que as instâncias antecedentes tenham se aprofundado nas provas produzidas na primeira fase do Tribunal do Júri aponto de invadir-lhe a competência, apenas evidenciou-se o exercício racional presente na sentença de pronúncia e a presença de uma base indiciária mínima a indicar a autoria delitiva. Como se pode notar, não está evidenciado o alegado excesso de linguagem. 



    A leitura da sentença de pronúncia permite afirmar que não houve juízo de certeza sobre a autoria delitiva ou a utilização de termos que possam influenciar o ânimo dos jurados. Verifica-se, isso sim, apenas a indicação de provas testemunhais que poderiam dar suporte à caracterização de homicídio doloso qualificado [...]" (fls. 1.081/1.083). 



    Como visto, das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adotam-se como fundamentos para decidir, não houve excesso de linguagem, tendo o magistrado e o Tribunal de origem apenas externado juízo valorativo para fundamentar a pronúncia do réu, ora paciente. 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora paciente.



    Ressalte-se, que esse mesmo entendimento tem sido observado por esta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio):



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Ademais, tendo sido a falha técnica “de pronto ajustada, de modo a permitir a visualização do indigitado e dos demais submetidos ao ato recognitivo pessoal”, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente